Tribunal: STF
Processo: RE 75530
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
Desquite litigioso. Apelação não conhecida porque tardia. 
II. Se o recurso extraordinário omite-se a respeito da fundamentação do julgado, atacando apenas o mérito por ele não apreciado, não merece conhecido. 
III. Recurso não conhecido.